Tribunal: STF
Processo: SL 1700
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



 DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXONERAÇÃO DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NO PRAZO DE 180 DIAS. PRAZO EXÍGUO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



    Trata-se de pedido para suspender os efeitos da sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Mairinque na Ação Civil Pública 1000327-81.2023.8.26.0337, que confirmou o deferimento da tutela antecipada de urgência e julgou procedente o pedido inicial do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos seguintes termos: 



    “(i) declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos dispositivos das Resoluções nº 372/2017 e 413/2021; 



    (ii) declarar, em consequência, a nulidade dos atos administrativos que, de qualquer forma, implicaram provimento de referidos cargos; 



    (iii) determinar a exoneração dos ocupantes dos cargos de Diretor Legislativo, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico, Agente de Transportes, Assessor Administrativo, Assessor Parlamentar, Assessor Legislativo e Assessor de Recursos Humanos, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; 



    (iii) condenar a requerida no cumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção de provimento dos cargos de Diretor Legislativo, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico, Agente de Transportes, Assessor Administrativo, Assessor Parlamentar, Assessor Legislativo e Assessor de Recursos Humanos ou para outros com iguais funções, ainda que com denominações diversas, por contratação direta, sob pena de multa de R$ 5.000,00 para cada nomeação realizada”. (grifei). 



    A Câmara Municipal de Alumínio/SP solicitou ao Tribunal de Justiça de São Paulo a suspensão dos efeitos da apelação, devido ao exíguo tempo para cumprir a ordem judicial. No entanto, o pedido foi negado pelo Relator e, após a interposição de agravo interno, a 3ª Câmara de Direito Público manteve os termos da decisão monocrática. 



    Na razões do pedido de sustação, a requerente alega que os serviços legislativos da Câmara Municipal de Alumínio-SP, um órgão essencial para o funcionamento regular de uma entidade político-administrativa garantida pela Constituição, estão prestes a ser interrompidos ou, no mínimo, enfrentarão um impacto considerável.



    Ademais, a requerente aduz que caso a sentença permaneça em vigor, a Câmara Municipal de Alumínio ficará, a partir de janeiro de 2024, sem servidores para realizar tarefas essenciais, o que, inevitavelmente, resultará em um caos administrativo.



    A requerente também afirma que 2024 é ano eleitoral nos municípios, o que aprofundará a crise administrativa no Poder Legislativo do Município, acarretando prejuízos graves com consequências imprevisíveis e possivelmente irreparáveis.



    Na inicial, consta que fora assinado contrato administrativo com a VUNESP, a qual, de forma otimista, estima que até o término de junho de 2024, é possível que o processo administrativo do concurso público esteja concluído.



    O Presidente desta Corte intimou a parte autora do processo de origem e o Procurador-Geral da República para se pronunciarem sobre o pedido de sustação. 



    O parecer do Procurador-Geral da República foi pela procedência parcial do pedido. Em seguida, o Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou pela improcedência do pedido. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 4º da Lei 8.437/1992 acerca da suspensão de liminar:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    § 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.” (grifei).



      Como a Câmara Municipal de Alumínio/SP é o órgão público que suportará os efeitos da decisão proferida em ação civil pública não transitada em julgado, presente está a legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação. O Plenário desta Corte já reconheceu a legitimidade ativa do Poder Legislativo municipal que formula pedido de contracautela em prol de suas prerrogativas institucionais:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONVERSÃO DO REFERENDO EM JULGAMENTO FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA/PB. DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. FORMAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. SÚMULA VINCULANTE 46/STF. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA NORMATIVA PREVISTA NO DECRETO-LEI 201/1967. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. AFASTAMENTO. PRECEDENTE. IMPEDIMENTO DA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. (...)



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 



    2. A Câmara Municipal de Uiraúna/PB insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativo nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal. 



    3. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    4. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade. 



    5. Compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento. Orientação cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte parece caminhar no sentido do estrito cumprimento da disciplina ritual prevista na legislação federal pertinente. Vale dizer, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, a Comissão Processante deverá ser formada mediante sorteio de 03 (três) vereadores dentre os desimpedidos. Afastada a exigência, quanto ao ponto, de acatamento da proporcionalidade partidária. 



    7. O Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, ao deferir tutela provisória recursal ao fundamento de inobservada a proporcionalidade partidária, aparentemente agiu em desconformidade com o entendimento constitucional do Supremo Tribunal Federal. Inibiu, ademais, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB, sendo certo que a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública. 



    8. A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 



    9. Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 



    10. Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar, o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. 



    11. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública. 



    12. O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 



    13. Suspensão concedida.” (SS 5.641/PB, Rel. a Ministra Presidente Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023, grifei).



      Ademais, a sentença, prolatada em 05 de julho de 2023, determinou a exoneração de servidores comissionados em 180 dias, prazo que findará durante o plantão judicial desta Corte. Sendo assim, cabe a mim, Vice-Presidente no exercício da Presidência, decidir nestes autos. 



      Quanto ao pedido de suspensão, vale mencionar que, no entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103).



      In casu, a extinção dos cargos comissionados sem a devida substituição pelos cargos efetivos gera grave risco de lesão à ordem pública por comprometer a qualidade da oferta de serviços municipais, que poderá acarretar prejuízos graves com consequências imprevisíveis e possivelmente irreparáveis.



      Em casos análogos, a Presidência desta Corte tem estendido o prazo exíguo estipulados na origem, de modo a garantir maior lapso temporal para adequação do quadro funcional de entes públicos para, assim, evitar riscos de lesão à ordem pública:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram os cargos em comissão de Coordenador Pedagógico, Vice-Diretor de Escola, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e Assessor de Gabinete; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos. 



    2. Risco de grave lesão à ordem pública. O provimento de cargos efetivos exige a prática de diversos atos, relacionados à edição de lei de criação, à realização de concurso público e ao planejamento orçamentário e financeiro. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial na área da educação. Precedentes. 



    3. Pedido que se julga parcialmente procedente. (SL 1.686/SP, Rel. do Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 28.11.2023, grifei).”



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram cargos em comissão e funções de confiança na estrutura administrativa municipal; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos. 



    2. Risco de grave lesão à ordem pública. O provimento de cargos efetivos exige a prática de diversos atos, relacionados à edição de lei de criação, à realização de concurso público e ao planejamento orçamentário e financeiro. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. Precedentes. 



    3. Pedido que se julga parcialmente procedente. (SL 1.680/SP, Rel. do Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 21.11.2023, grifei).”



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 



    1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que criou cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



      2. Risco de grave lesão à ordem pública. O provimento de cargos efetivos exige a prática de diversos atos, relacionados à edição de lei de criação, à realização de concurso público e ao planejamento orçamentário e financeiro. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. Precedentes. 



    3. Pedido que se julga parcialmente procedente. (SL 1.683, Rel. do Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 28.11.2023, grifei).”



      Em decisão monocrática da SL 1683, Dje 28.11.2023, o Min. Presidente Luís Roberto Barroso afirmou que:



    15. Na hipótese em exame, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará prover cargos efetivos para desempenhar as funções atualmente atribuídas ao Diretor de Gabinete, Diretor de Serviços, Diretor de Assuntos Jurídicos, Diretor de Orçamento, Diretor de Finanças, Diretor de Obras, Diretor Educacional, Diretor de Saúde, Diretor Administrativo, Diretor de Meio Ambiente, Diretor de Cultura, Diretor de Transportes, Diretor de Assuntos Sociais, Diretor de Esportes, Diretor de Arrecadação, Diretor de Desenvolvimento Humano, Diretor de Departamento da EMBAÚ; e aos Assessores e Assessores Administrativo da EMBAÚ. 



    16. Essa tarefa exige a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores efetivos e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público. Veja-se que, no presente caso, a inconstitucionalidade declarada alcançou uma quantidade relevante de cargos, em vários órgãos de administração municipal com quadro de servidores enxuto. 



    17. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. As decisões proferidas, com relação ao serviço de educação, levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes precedentes, julgados sob a relatoria Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023.” (grifei). 



     De fato, a determinação da sentença demanda uma série de procedimentos, como o planejamento financeiro para a contratação de novos servidores e a organização de concurso público. Diante dessa conjuntura, o prazo de 180 dias é insuficiente para a tomada de todas essas medidas, o que indica um risco real de interrupção dos serviços públicos. Ademais, vale mencionar que a VUNESP, Fundação contratata para a realização do concurso público, estima que o procedimento administrativo estará encerrado até final de junho de 2024. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, suspendendo os efeitos da sentença proferida pela 1° Vara Cível da Comarca de Mairinque na Ação Civil Pública 1000327-81.2023.8.26.0337 pelo tempo ainda necessário para o preenchimento dos cargos com os servidores aprovados em concurso público, limitado esse tempo ao prazo final e peremptório máximo de até 06 (seis) meses a partir da data em que esta decisão for publicada.



      



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente